Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716715-77.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS MITSURU WATANABE RECORRIDAS: AGROPECUÁRIA MANGABEIRA LTDA - ME, MATRICE AGRONEGÓCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. SUBARRENDAMENTOS SUCESSIVOS. PROIBIÇÃO LEGAL E CONTRATUAL DE SUBARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE QUE DESCUMPRIU A OBRIGAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO SUBARRENDATÁRIO QUE NÃO DESCUMPRIU SEUS DEVERES CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. I. Responde por perdas e danos o arrendatário ou subarrendatário que descumpre a vedação legal e contratual subarrendar ou ceder o imóvel rural a terceiro sem a anuência do arrendador ou subarrendador, nos termos do artigo 389 do Código Civil. II. O desrespeito à proibição legal e contratual de subarrendamento ou cessão dá respaldo à rescisão do contrato, à restituição da gleba rural e à indenização, pelo contratante desleal, dos prejuízos sofridos, nos termos do artigo 82, § 6o, do Estatuto da Terra, e dos artigos 27 e 32, inciso II, do Decreto 59.566/1966. III. À luz do princípio da relatividade do contrato, não se pode imputar àquele que celebra com o arrendatário ou subarrendatário contrato para a exploração agrícola do imóvel rural responsabilidade pelos prejuízos resultantes do inadimplemento do contrato de arrendamento ou subarrendamento. IV. Subarrendamento ou parceria agrícola que não conta com a aquiescência do arrendador não padece de invalidade, mas de ineficácia, assim como não acarreta para o subarrendatário ou parceiro responsabilidade pelos danos provindos do inadimplemento do arrendatário, salvo quando evidenciada violação ao princípio da boa-fé objetiva. V. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, mormente supostas omissões indicadas na ementa e que não teriam sido supridas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A ementa consiste no enunciado sintético das principais questões examinadas no acórdão, mas o integra, de maneira que não pode ser utilizada como referencial para a admissibilidade de embargos declaratórios. Se o acórdão examinou as questões de ordem pública a que se refere o Embargante, não há omissão hábil a ser sanada mediante embargos de declaração” (Id 62910679). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016